Tribunal: TJBA
Processo: 8067211-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067211-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO CARNEIRO MARTINS DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA, LUANA LAPEZAK DE ALMEIDA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA MENSAL. PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigo Carneiro Martins Lima contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais de Feira de Santana-BA, nos autos da Ação de Superendividamento nº 8024994-55.2024.8.05.0080, que indeferiu o pedido liminar de limitação dos descontos em sua renda líquida mensal ao percentual de 30%.

2.
O agravante alega estar em situação de superendividamento, possuindo renda líquida de R$ 14.941,63 e comprometendo mais de 683% desse valor com dívidas bancárias, totalizando R$ 102.355,78 mensais.

3.
Defende que os descontos superiores a 50% de sua renda inviabilizam sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e a Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21).

4.
Foi deferido efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do agravante.

5.
A parte agravada, Banco do Brasil S.A., interpôs agravo interno buscando a reforma da decisão monocrática que concedeu a antecipação da tutela recursal.

II. Questão em discussão

6. Discute-se a necessidade de aplicação dos princípios do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana para limitar os descontos nos vencimentos do agravante ao percentual de 30%, garantindo sua subsistência enquanto tramita o processo de superendividamento.

7. Também se analisa a perda do objeto do agravo interno, diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

8. A Lei nº 14.181/21 modificou o Código de Defesa do Consumidor para prevenir o superendividamento e garantir meios adequados para a repactuação de dívidas.
9. O art. 54-A do CDC reforça o direito do consumidor superendividado de renegociar suas dívidas de forma a preservar o mínimo existencial.

10. O agravante demonstrou, por meio de documentos, que os descontos em sua folha de pagamento comprometem sua subsistência, caracterizando situação de risco e justificando a concessão da tutela de urgência.

11. A plausibilidade do direito e o perigo de dano estão presentes, justificando a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do agravante, conforme jurisprudência sobre o tema.

12. O julgamento do agravo de instrumento prejudicou o agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A., uma vez que a decisão monocrática foi substituída pelo julgamento colegiado.

IV. Dispositivo e tese

13. Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: "O consumidor superendividado tem direito à limitação dos descontos em sua renda líquida a 30%, garantindo o mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/21. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado eventual agravo interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela recursal."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8067211-62.2024.8.05.0000
,
em que figura como parte agravante

Rodrigo Carneiro Martins Lima
e como partes agravadas
Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal e FUNCEF.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO

E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor
.

Sala das Sessões, ___ de _____ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça